Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719698-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: A. J. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA BRITO DE MELO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Júlia Melo Safe contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0719338-46.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de liminar para determinar ao Réu que a submeta aos exames supletivos necessários e, caso aprovada, que expeça o certificado de conclusão do ensino médio. A Agravante, na petição Id. 17392576, requer a desistência do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora